Tribunal: TJMT
Processo: 0005103-36.2010.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005103-36.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PETERSON ISAIAS CAVALCANTE - CPF: 580.804.901-63 (APELANTE), ANA LAURA BERTO CAVALCANTE - CPF: 034.651.181-03 (ADVOGADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), ALCIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 430.993.519-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DE ORIGEM FORMALIZE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), NOS TERMOS DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDO O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP)
– INSTITUTO PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP – NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO – PEDIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019 – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – ANÁLISE DE VIABILIDADE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTA INSTANCIA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA FORMALIZAÇÃO.

1.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, possui natureza jurídica híbrida (processual-material), sendo aplicável o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da CF).

2.

Conforme entendimento firmado pelo STF no HC 185.913/DF e pelo STJ no julgamento do Tema 1098, é cabível a celebração de ANPP em processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a vigência do art. 28-A do CPP.

3.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a celebração do acordo, e tendo o apelante requerido a aplicação do instituto na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos após a vigência do art. 28-A do CPP (razões recursais), impõe-se a remessa dos autos à origem para que o Ministério Público formalize o ANPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PETERSON ISAIAS CAVALCANTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal no 0005103-36.2010.8.11.0040, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 302, §1o, inciso IV, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses. (
Sentença - ID 296818897).

Na mesma sentença, foi declarada extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 303, parágrafo único, considerando a causa de aumento de pena prevista no artigo 302, §1o, inciso IV, da Lei no 9.503/1997, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença pela não oferta do benefício previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal (Acordo de Não Persecução Penal - ANPP) no curso do processo, argumentando que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não há elementos probatórios suficientes para comprovar que tenha agido de forma imprudente. Alternativamente, requer a aplicação do benefício previsto no artigo 28-A do CPP. (Id. 296819363).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos. (Id. 296819374).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e parcial acolhimento da preliminar, com a remessa dos autos à origem para análise de possível Acordo de Não Persecução Penal, assim sintetizando: (Id. 302146870).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA –
Preliminar de nulidade – Ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução penal [art. 28-A do CPP] – Pedido de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal na primeira oportunidade – Pelo
acolhimento parcial
da preliminar – Remessa dos autos à origem para análise de eventual oferecimento de ANPP – HC 185 913 STF – Julgado TJMT.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Conforme já consignado pelo Eminente Relator,
Peterson Isaías Cavalcante
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 302, § 1o, inciso IV, da Lei n. 9.503/1997, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, com a convolação da pena corpórea por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de seis meses.

Por intermédio de sua defesa constituída interpôs o presente recurso de apelação, almejando, em caráter
preliminar
, a nulidade da sentença, para que seja determinado o oferecimento do benefício do acordo de não persecução penal – ANPP, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Direto ao ponto, conforme já delineado no substancioso voto condutor, em 18.9.2024, data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte firmou o entendimento de que: (i) Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; (ii) É cabível a celebração do acordo em casos de processos em andamento (ainda não transitados em julgado) quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento; e, (iii) Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação do ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo.

Dentre outros aspectos, também nos debates sobre a matéria, ressaltou-se naquele julgamento que
cabe ao Ministério Público correspondente ao grau de jurisdição em que o processo se encontrar a incumbência de se manifestar, de forma fundamentada, sobre o preenchimento, ou não, dos requisitos autorizadores da celebração do acordo
.

Alinhando-se a esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Terceira Seção, no Tema Repetitivo n. 1.098, em 23.10.2024, estabeleceu diversas teses, já devidamente delineadas no voto condutor.

Feitos os indispensáveis esclarecimentos sobre a questão submetida à análise no presente apelo, e, ressalvando meu entendimento acerca da matéria, ou seja, sem embargo a respeito, entendo, no caso específico, que apesar da proposição contida na manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que os autos sejam remetidos
“à origem para análise de possível Acordo de Não Persecução Penal – ANPP”
(Id. 302146870, p. 4), a qual vem acolhida no voto condutor, entendo,
diversamente
, que essa eventual possibilidade do oferecimento do acordo, deve ficar a cargo da própria Procuradoria.

Essa condição, inclusive, como observado anteriormente, ficou consignado nas razões de decidir, no acórdão do aludido
HC
185.913/DF. Destaco:

“(...) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (
CPP
, art.
28-A
) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964
/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. (...)”

O Superior Tribunal de Justiça passou a seguir esse entendimento. Veja-se:

“[o] Ministério Público oficiante em processos em andamento é responsável por decidir sobre o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal, sem necessidade de retorno dos autos ao primeiro grau”
(AgRg no REsp n. 2.001.968/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9.4.2025, DJEN de 15.4.2025).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1098, alinhou-se ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Na hipótese, não houve manifestação do Ministério Público após a publicação da ata do julgamento do STF, impondo-se a remessa dos autos ao órgão ministerial para que aprecie a viabilidade da celebração do acordo. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público oficiante perante esta Corte, a fim de que se manifeste motivadamente sobre o cabimento do ANPP.”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2469499/MG, Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2023/0345960-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 5.8.2025, DJEN 15.8.2025).

Com essas considerações, pedindo vênia ao douto relator, encaminho o voto no sentido de que seja
determinada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de que o douto Procurador, analise a viabilidade, ou não, do oferecimento do acordo de não persecução penal – ANPP, e, se for o caso, apresente os termos do acordo ao apelante.

Por outra vertente, suspendo os efeitos da condenação, até ulterior deliberação da Procuradoria de Justiça, e efetiva definição sobre a realização do acordo,
sem anulação
de atos judiciais já proferidos na ação penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal contido no apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025